Tribunal: TJMT
Processo: 1032306-59.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032306-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHABAN COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 07.861.095/0001-87 (APELANTE), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança objetivando a anulação das Certidões de Dívida Ativa nº 20191622607 e 2020375454, referentes à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN. A impetrante sustentou a inconstitucionalidade da taxa por ausência de especificidade e divisibilidade, com fundamento na jurisprudência anterior do STF (Tema 16 e ADI 2.908), além da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, julgada pelo TJMT. A sentença impugnada, contudo, adotou a tese firmada no Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), reconhecendo a constitucionalidade da exação e a validade das CDAs impugnadas.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, com redação da Lei nº 9.067/2008, é constitucional à luz do Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF.

III. razões de decidir

3. A tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.282 reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A decisão do STF no Tema 1.282 superou os entendimentos anteriores do Tema 16 (que tratava de taxa municipal) e da ADI 2.908, admitindo a cobrança mesmo quando o serviço é prestado de forma potencial, desde que haja especificidade e divisibilidade.

5. A aplicação imediata da nova tese firmada pelo STF aos processos em curso é obrigatória, nos termos dos arts. 927, III, 1.039 e 1.040 do CPC, não havendo modulação de efeitos que impeça sua incidência sobre o presente caso.

6. A constitucionalidade da TACIN vem sendo reiteradamente reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em consonância com o entendimento do STF no Tema 1.282, inclusive reformando decisões contrárias anteriores.

7. A ausência de modulação de efeitos e a revogação da eficácia retroativa da ADI local pela Reclamação nº 61.136 asseguram a plena aplicabilidade da nova orientação jurisprudencial ao caso concreto.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82 com redação da Lei nº 9.067/2008, é constitucional, à luz da tese firmada no Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF. 2. A nova orientação jurisprudencial do STF tem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data dos fatos geradores ou da existência de decisões anteriores em sentido contrário.3. É legítima a cobrança da TACIN com base na efetiva ou potencial utilização dos serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que observados os critérios de especificidade e divisibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível n. 1032306-59.2024.8.11.0041, interposto pela empresa CHABAN COMÉRCIO DE GÁS LTDA. contra a sentença que DENEGOU a segurança em mandado impetrado com o objetivo de anular as Certidões de Dívida Ativa nº 20191622607 e 2020375454, referentes à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

A impetrante, sustenta que a cobrança é indevida, por considerar que a TACIN não atende aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade previstos no art. 145, II, da Constituição Federal, e no art. 77 do Código Tributário Nacional. Fundamenta seu pedido na jurisprudência firmada anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 16 da Repercussão Geral, bem como na ADI 2908, que reconheciam a inconstitucionalidade de taxas destinadas ao custeio de serviços gerais e indivisíveis, como o combate a incêndios. Invoca ainda a decisão proferida na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, julgada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que declarou a inconstitucionalidade da TACIN em âmbito local, inicialmente com efeitos ex nunc, mas cuja modulação foi posteriormente afastada pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 61.136, promovida pela FIEMT, passando a produzir efeitos ex tunc. (Id.

319103882).

A sentença impugnada, contudo, acompanhou o novo entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), realizado em 26 de março de 2025, que considerou constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, desde que específicos e divisíveis. Com base nesse precedente vinculante, o juízo de origem revogou a liminar outrora concedida e denegou a segurança pleiteada, reconhecendo a legitimidade das CDAs impugnadas. (Id. 319104356).

Inconformada, com o prestação jurisdicional de primeira instância, a impetrante, submete a matéria à apreciação deste Tribunal de Justiça, via do presente recurso, reiterando as razões iniciais. (Id. 319104362).

A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença por estar em consonância com a nova tese vinculante do STF. Argumenta que os serviços prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares possuem características de especificidade e divisibilidade, estando plenamente autorizada sua remuneração por meio de taxa, conforme preceitos constitucionais e legais aplicáveis. (Id. 319104366).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 25ª Procuradoria de Justiça, ofertou parecer nos autos da apelação sem adentrar no mérito do conflito, limitando-se a relatar os fatos processuais e destacar a existência de precedentes conflitantes ao longo do tempo. Reconheceu a controvérsia jurídica existente em torno da eficácia temporal da nova tese firmada pelo STF, diante da existência de julgados anteriores que reconheceram a inconstitucionalidade da TACIN com efeitos retroativos. Ao final, não identificando interesse institucional específico que justificasse atuação ativa do Ministério Público no feito, a Procuradoria deixou de emitir juízo conclusivo sobre o mérito da apelação, devolvendo os autos à Câmara julgadora para apreciação e julgamento. (Id. 323130367).

Recurso tempestivo. (Id. 319104363). Sem preparo, por isenção legal.

Após, vieram-me os autos conclusos, por distribuição regimental.

É o relatório. Passo à elaboração do voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de apelação interposta pela empresa CHABAN COMÉRCIO DE GÁS LTDA contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 1032306-59.2024.8.11.0041, por meio do qual se reconheceu, a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN e se DENEGOU a segurança perquirida pela impetrante, à luz do Tema 1.282/STF.

A controvérsia central diz respeito à constitucionalidade da referida taxa, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, com redação dada pela Lei nº 9.067/2008, cuja validade foi historicamente objeto de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais, com posicionamentos oscilantes nos tribunais superiores e locais.

A sentença impugnada acertadamente acompanhou o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN), ocorrido em 26 de março de 2025, quando se firmou a seguinte tese vinculante:

"São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."

Com base nesse precedente de observância obrigatória, o juízo de origem revogou a liminar anteriormente concedida e denegou a segurança, reconhecendo a validade das CDAs impugnadas

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância, a impetrante renovou os argumentos da inicial em sede recursal.

Todavia, a argumentação recursal não merece acolhida.

Com o julgamento do RE nº 1.417.155/RN (Tema 1.282), ocorrido em 26/03/2025, o Supremo Tribunal Federal alterou sua orientação jurisprudencial e passou a admitir a validade da cobrança da Taxa questionada. O Supremo, ao fixar a tese do Tema 1.282, cuidou especificamente das taxas estaduais, realçando a referibilidade do serviço, inclusive quando potencialmente colocado à disposição, e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a vedação do art. 145, § 2º, da CF para a hipótese, razão pela qual a exação se mostra legítima.

Em consequência, restou superada a compreensão anterior que, à luz do Tema 16/STF (RE 643.247/SP, envolvendo taxas municipais) e da ADI 2.908/SE, reputava indevida a cobrança por considerá-la serviço indivisível custeado por impostos. O Supremo, ao fixar a tese do Tema 1.282, cuidou especificamente das taxas estaduais, realçando a referibilidade do serviço, inclusive quando potencialmente colocado à disposição, e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a vedação do art. 145, § 2º, da CF para a hipótese, razão pela qual a exação se mostra legítima.

Importa destacar que o novo entendimento da Suprema Corte tem aplicação imediata aos processos em curso, não estando condicionado ao trânsito em julgado do acórdão paradigma, nos termos dos artigos 927, III, 1.039 e 1.040 do Código de Processo Civil.

A constitucionalidade da TACIN vem sendo reiteradamente reconhecida por este Sodalício em prestigiosa observância ao precedente vinculante da Corte Constitucional, reformando decisões que haviam afastado a exigência da taxa e aplicando de imediato a tese do Tema 1.282, a exemplo dos julgados: Apelação nº 1003230-97.2021.8.11.0007 (1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/10/2025); Apelação Cível 1085733-91.2024;8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 02/10/2025 e Apelação nº 1020942-55.2020.8.11.0001 (Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 19/08/2025).

No caso em tela, os débitos tributários discutidos decorrem de lançamentos referentes aos exercícios de 2018 e 2019. Ainda que anteriores ao julgamento do Tema 1.282, não há modulação dos efeitos na decisão do STF que impeça sua aplicação aos processos pendentes, como o presente mandado de segurança. Ademais, eventuais efeitos retroativos de decisões pretéritas que declararam a inconstitucionalidade da TACIN a exemplo da ADI julgada pelo TJMT, foram esvaziadas com a uniformização de entendimento da Suprema Corte, conforme restou pacificado no julgamento do Tema 1.282.

Assim, não se verifica qualquer nulidade ou desacerto na sentença recorrida, que se alinhou à jurisprudência dominante e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que denegou a segurança, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN à luz do Tema 1.282/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025